Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1005727-76.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[CORVETTI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - CNPJ: 15.019.888/0001-81 (EMBARGADO), MARTA MARQUES DE MATOS - CPF: 305.603.731-04 (EMBARGADO), SAMUEL OLSEN DE MATOS - CPF: 174.641.451-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. “
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...]”

(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Ausente qualquer dos vícios acima elencados, devem os aclaratórios serem rejeitados.

3. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de Coverti Comércio de Máquinas para Escritório Ltda. e outros, contra acórdão lançado nos autos do Recurso Interno desprovido, que foi manejado nos autos do Recurso Agravo de Instrumento no 1005727-76.2019.811.0000, atacando a decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2057-49.2007.811.0006, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Aduz o Recorrente que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar quanto à data de notificação do PAT de lançamento do crédito tributário em apreço, e em contradição “
uma vez que afirma ser a matéria em debate na exceção de pré-executividade de direito e prova pré-constituída, todavia julga com presunções baseado em falta de prova
”.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeito modificativo, para desprover o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau. (Id 102014467)

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios. (Id 10332992)

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Sustenta o Embargante a existência de omissão quanto à data de notificação do PAT do lançamento do crédito tributário, e contradição quanto à necessidade de prova pré-constituída na exceção de pré-executividade.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Sem razão o recorrente.

Com efeito o acórdão embargado é bem claro ao dispor que embora a decisão singular tenha consignado a necessidade de dilação probatória, consta da CDA apresentada pela Fazenda Pública a data da constituição definitiva do crédito tributário, após o quinquídio legal previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, o que dispensa a produção de provas.

Ressaltei, ainda, que na primeira CDA apresentada pelo Exequente constou apenas a data da constituição definitiva do crédito (5/06/2005), sem qualquer menção à data da notificação do contribuinte, e que à mingua de “
outros elementos que indiquem a data precisa
” da notificação do lançamento, adota-se a data da constituição definitiva do crédito conforme consta na CDA.

Assim, o acórdão embargado apreciou a questão conforme as razões apresentadas pelo Recorrente, bem como os limites da decisão recorrida, a par de ser o recurso de agravo de instrumento um recurso técnico e de fundamentação vinculada.

Dessa forma, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida nos autos, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, nem tão pouco contradição.

Ademais, se a embargante diverge do entendimento adotado deve manejar o recurso adequado, pois os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado como pretende.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021